Tribunal: TJBA
Processo: 8028057-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028057-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIRNEVALDO BASTOS MOURA

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PREJUDICIA
IS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
. REJEITADAS.
MÉRITO. POLICIA
L

MILITAR

INATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO –
G
CET. VERBA NÃO INCORPORADA. LEI QUE GARANTE AO

IMPETRANTE

PROVENTO
S
EQUIPARADOS AO POSTO DE
SARGENTO
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. O art. 92, III, do Estatuto da PMBA garantiu ao policial militar o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando for transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço, constando nos BGO anexado à inicial (ID 31253991) que tal direito foi reconhecido pela Administração ao impetrante, uma vez que, graduado como Soldado, passou à inatividade auferindo aposentadoria equiparada ao valor da remuneração do cargo de Sargento. Importante salientar que ao posto de Sargento corresponde o percentual da GCET em 45%, nos termos da Resolução nº 153/2014.

3. A remuneração dos policiais é resultante do somatório do soldo com as gratificações incorporáveis, constando, dentre elas, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, conforme consta expressamente ao art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares.

4. Contudo, em que pese a previsão originalmente instituída da Gratificação CET revelar aparência de verba relacionada ao serviço (“pro labore faciendo”), e dessa forma vinha sendo apreciada em processos similares, sabe-se que a Administração reconheceu o referido benefício a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, distinguindo, tão somente, o percentual estipulado para cada cargo ou posto ocupado.

5. A partir do julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, esta Seção Cível de Direito Público passou a reconhecer a
generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET,
diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, atestando que: 1) os alunos a Soldados passam perceber a GCET após a conclusão do curso de formação; 2) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e 3) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a GCET.

6.

Assim como reconhecido em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, assegura-se a possibilidade de extensão do pagamento da CET aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

7. Considerando ter sido o autor transferido para a reserva remunerada antes do ano de 2021, com direito à paridade, deve ser reconhecido em seu favor o direito à implantação da Gratificação CET, na forma do regramento legal aplicado à espécie, observando-se o posto e graduação que serviu de parâmetro para fixação dos seus proventos.

8. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedentes desta Corte.

9. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

10
. Mandado de segurança conhecido.
Prejudiciais de mérito r
ejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8028057-08.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

GIRNEVALDO BASTOS MOURA

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER a presente ação mandamental, e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA